Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-58.2025.8.11.0036
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000450-58.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO FILO NETO - CPF: 031.560.661-41 (APELANTE), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON SCHIAVON JUNIOR - CPF: 622.613.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGUENEI CUSTODIO RIBEIRO - CPF: 879.908.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS FILO - CPF: 442.462.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 621.194.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE MONITORES E PLACAS DE COLHEITADEIRAS EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. REPOUSO NOTURNO. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, absolvendo-o quanto a um dos fatos por insuficiência probatória. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de
animus furandi
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 345 do Código Penal, com reconhecimento da decadência. Pleiteia, ainda, o afastamento das qualificadoras de abuso de confiança e repouso noturno, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de motivo de relevante valor social ou moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta caracteriza furto ou exercício arbitrário das próprias razões, à luz da alegada ausência de
animus furandi
; (ii) estabelecer se estão configuradas as qualificadoras do abuso de confiança e do repouso noturno; (iii) determinar se incidem as atenuantes da confissão espontânea e do motivo de relevante valor social ou moral; e (iv) verificar eventual alteração na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório, inclusive confissão do réu quanto à retirada dos bens.

4.

A subtração de monitores e placas de colheitadeiras, durante a madrugada, com paralisação da atividade produtiva, evidencia o dolo de assenhoramento, ainda que instrumental, e afasta a tese de mera retenção para compelir pagamento.

5.

O exercício arbitrário das próprias razões exige pretensão legítima e atuação não clandestina, o que não se verifica quando o agente subtrai bens de elevado valor, durante o repouso noturno, utilizando-os como meio de coerção econômica.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local afasta a desclassificação para o art. 345 do Código Penal quando a conduta revela intenção de subtração e utilização dos bens como garantia forçada ilícita.

7.

A qualificadora do abuso de confiança incide quando o agente se vale da relação profissional e da facilidade de acesso aos bens para praticar o delito, circunstância comprovada pelo vínculo de prestação de serviços e conhecimento da rotina da propriedade.

8.

A majorante do repouso noturno configura-se quando o crime é praticado em período de menor vigilância, conforme demonstrado pela subtração ocorrida após a paralisação das atividades noturnas e constatada na manhã seguinte.

9.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se admite a redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10.

Não incide a atenuante de motivo de relevante valor social ou moral, pois a cobrança de suposta dívida mediante subtração clandestina e paralisação da atividade econômica constitui conduta reprovável e antissocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A subtração clandestina de bens alheios, ainda que sob alegação de cobrança de dívida, caracteriza o dolo de furto quando o agente utiliza os objetos como instrumento de coerção econômica. 2. Incide a qualificadora do abuso de confiança quando o agente se vale da relação profissional e da facilidade de acesso aos bens para praticar a subtração. 3. Configura-se a majorante do repouso noturno quando o delito ocorre em período de menor vigilância, ainda que em propriedade rural. 4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 5. Não se reconhece motivo de relevante valor social ou moral quando a conduta consiste em subtração clandestina para compelir pagamento de suposta dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, §1º e §4º, II; 345; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 00000000000002168655, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 714224/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 0000895-60.2015.8.11.0031, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15.12.2025, DJE 19.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Pedro Filó Neto,
com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos1000450-58.2025.8.11.0036., Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
por atipicidade da conduta, sustentando a ausência de
animus furandi
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), com a consequente extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa.

Pleiteia, ainda, o
afastamento
das qualificadoras de abuso de confiança e repouso noturno, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de motivo de relevante valor social ou moral. (ID 342440386)

Em contrarrazões, o Ministério manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso. (ID 342440389)

O parecer, da lavra da Dra. Fânia Amorim, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento
(ID 344668385), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, II, CP) – SUBTRAÇÃO DE MONITORES E PLACAS DE COLHEITADEIRAS EM PROPRIEDADE RURAL – CONDUTA CLANDESTINA NA MADRUGADA – TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345, CP) – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 345) – PREJUDICADA – MANUTENÇÃO DAS FIGURAS DE REPOUSO NOTURNO E ABUSO DE CONFIANÇA – INADMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PLEITEADAS – PARECER PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

A Defesa sustenta que o apelante
Pedro Filó Neto
não atuou com o
animus furandi
, mas apenas com o intuito de compelir a vítima ao pagamento de valores que reputava devidos a título de serviços mecânicos prestados, requerendo, assim, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

Tendo isso como norte, a denúncia constante no ID 267577298, posteriormente aditada e recebida (ID 342439929), descreve os fatos nos seguintes termos:

“FATO 01

Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 18 de março de 2024, durante a madrugada, na propriedade rural denominada “Fazenda Lagoa Vermelha III”, neste Município e Comarca de Guiratinga/MT, o denunciado Pedro Filó Neto, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, durante o período de repouso noturno e abusando da confiança em si depositada pela vítima, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 05 (cinco) monitores e 06 (seis) placas de colheitadeiras, pertencentes à vítima Roland Trentini, conforme Boletim Ocorrência de n.º 2024.83452.

Os autos revelam que, o denunciado Pedro Filó Neto prestou serviço junto à Fazenda Lagoa Vermelha, de propriedade da vítima Roland Trentini, referente a manutenção das máquinas agrícolas para a colheita 2023/2024.

Segundo apurou-se, nos dias dos fatos, durante o repouso noturno e abusando da confiança em si depositada pela vítima, vez que a res furtiva encontrava-se na sua esfera de disponibilidade em virtude da relação empregatícia e confiança em si depositada, o denunciado subtraiu 03 (TRÊS) MONITORES DE COLHEITADEIRAS, CASE 7230, MONITOR PRO 700, COM OS RESPECTIVOS CHASSI DE NUMERAÇÃO (SERIAL) 12510677, 14100623, 13032174 e um dos monitores não foi possível encontrar o número do serial, bem como 05 (CINCO) PLACAS DA COLHEITADEIRA JOHN DEER

Consta ainda que SEDE II DA LAGOA VERMELHA FORAM FURTADOS UM MONITOR DE UMA CASE 7230 E 01 (UMA) PLACA DE UMA COLHEITADEIRA JOHN DEER 9750.

A autoria foi descoberta porque o gerente da fazenda Lagoa Vermelha III, sr. Paulo Rogério Rodrigues, recebeu uma mensagem via whatsapp de Pedro, o qual prestava serviço de mecânico nas colheitadeiras, ocasião em que Pedro relatou que havia pegado dinheiro emprestado com agiota e precisava receber pelos serviços prestados na fazenda, para quitar suas dívidas, bem como eles iriam atrapalhar a colheita enquanto não recebesse o dinheiro.

FATO 02

Consta ainda nos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário incerto, na propriedade rural da vítima Roland Trentini, o denunciado Pedro Filó Neto, abusando da confiança em si depositada pela vítima, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) pistão de colheitadeira pertencente à vítima Roland Trentini.

Segundo se evola dos autos, um funcionário da Fazenda Arco Iris, pertencente ao mesmo proprietário da fazenda Lagoa Vermelha, Roland Trentini, recebeu uma ligação de um corretor de venda de máquinas, oportunidade em que o corretor relatou que localizou em uma colheitadeira que estava estacionada nas dependências da Bung em Rondonópolis, 01 (uma) peça identificada como pertencente a uma colheitadeira da Fazenda Lagoa Vermelha, sendo informado que a propriedade da colheitadeira seria do denunciado Pedro Filó Neto.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Pedro Filó Neto como incurso no crime descrito no art. 155, §1° e §4º, inc. II, e art. 155, §4º, inc. II, c/c art. 69, todos do Código Penal”
(ID 342439929)

Encerrada a instrução processual, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu quanto ao segundo fato por insuficiência probatória, mas condenando-o pelo primeiro fato como incurso nas sanções do art. 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com tal desfecho, o acusado, por meio da defesa técnica, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pela Portaria (ID 342439904), Boletim de Ocorrência (ID 342439908), Relatório policial (ID 342439924), além da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório é coeso e harmônico.

A vítima
Roland Trentini
, em juízo, descreveu detalhadamente o contexto fático, inclusive as divergências comerciais e a forma clandestina da subtração (relatório de mídias- ID 342440376):

“(...) oportunamente quando eu ia até a Fazenda Lagoa Vermelha, em finais de semana, eu ficava intrigado, porque no final de semana, onde não tinha nem gerente, nem demais funcionários, ele estava fazendo a revisão dos equipamentos nossos (...) começou as divergências, por causa do prazo e da qualidade dos serviços (...) chamamos diversas vezes (...) pra fazer um acerto (...)”.

Sobre a subtração e a tentativa de condicionamento da devolução ao pagamento:

“(...) ele teria os equipamentos e que só entregaria se tivesse um acerto de conta (...) da forma como ele procurou receber a conta, não é a forma correta (...) A forma de chantagear e entrar numa propriedade fora de hora e subtrair equipamento das colheitadeiras.”

Na mesma linha, a testemunha
Paulo Rogério Rodrigues
, gerente da fazenda, confirmou o desaparecimento dos bens durante o repouso noturno e a posterior mensagem do réu condicionando a devolução ao pagamento:

E foi categórico ao afirmar:

“Nunca na nossa empresa houve pagamento de prestação de serviço com equipamentos utilizados na nossa empresa (...) jamais para pagamento de prestador de serviço.”

A testemunha
Paulo Rogério Rodrigues
, gerente da fazenda, corroborou:

“(...) no final de tarde nós paramos as máquinas (...) quando voltamos no outro dia de manhã, estavam faltando os monitores (...) as máquinas não funcionavam sem essas peças (...) foi à noite (...) a gente para sempre em torno de 8h30, 9h da noite (...)”.

O próprio réu confessou a retirada dos bens:

“(...) eles não me pagaram, aí eu fui lá e retive os monitores para eles poderem me pagar (...) fiz até um boletim falando que eu ia lá fazer a retenção (...)”.

Tal confissão, longe de afastar o dolo, evidencia o propósito deliberado de subtrair os bens como instrumento de coerção econômica.

Dispõe o art. 155 do Código Penal:

“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.”

Já o art. 345 estabelece:

“Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.”

O exercício arbitrário pressupõe
pretensão legítima comprovada
. No caso concreto a subtração foi realizada clandestinamente, durante a madrugada, com abuso de confiança e paralisação da atividade econômica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"A subtração de bens de valor desproporcional à suposta dívida, realizada de forma clandestina e com o intuito de coagir a vítima mediante grave prejuízo à sua atividade econômica, evidencia o dolo de furto, não se admitindo a desclassificação para o exercício arbitrário das próprias razões quando a conduta revela intuito de apropriação como instrumento de extorsão ou garantia forçada ilícita"
. (
STJ - REsp: 00000000000002168655, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/04/2025)

No mesmo sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu:

“A subtração de bem alheio, ainda que sob alegação de compensar dívida, caracteriza o dolo específico de assenhoramento e não autoriza desclassificação para o art. 345 do CP, ausente pretensão legítima. A confissão e os depoimentos harmônicos comprovam o dolo de subtração em furto qualificado por abuso de confiança.”
(TJMT – Apelação Criminal n.º 0000895-60.2015.8.11.0031, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/12/2025, DJE 19/12/2025)

Aplicando-se tal entendimento ao caso vertente, verifica-se que o apelante escolheu bens de elevado valor agregado e essenciais à colheita, retirando-os durante o repouso noturno para utilizá-los como meio de coação.

Evidencia-se, pois, a intenção de exercer a posse como se proprietário fosse, ainda que em caráter instrumental.

No tocante às qualificadoras
, igualmente não assiste razão ao apelante.

Quanto ao abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), verifica-se a existência de vínculo especial de lealdade que facilitou a execução do crime. O réu prestava serviços mecânicos na fazenda há aproximadamente dois anos, circunstância que lhe permitiu conhecer a rotina da propriedade e agir com menor vigilância.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que incide a qualificadora quando o agente se vale da facilidade de acesso aos bens da vítima, decorrente de relação de confiança, para praticar a subtração
(AgRg no HC 714224/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

De igual modo, a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) encontra-se devidamente caracterizada, pois a prova oral é uníssona ao afirmar que as máquinas foram deixadas no campo à noite e encontradas sem as peças na manhã seguinte, evidenciando a prática delitiva em período de menor vigilância.

No que tange à dosimetria
, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na
segunda fase
, embora reconhecida a atenuante da confissão, a reprimenda não pôde ser reduzida aquém do mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, a causa de aumento relativa ao repouso noturno foi corretamente aplicada.

Por fim, não há falar em incidência da atenuante relativa a motivo de relevante valor social ou moral, pois a cobrança de suposta dívida mediante subtração clandestina e paralisação da atividade produtiva alheia constitui conduta reprovável e antissocial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026